Tribunal: TJMT
Processo: 1023359-47.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
RAI.N.o 1023359-47.2021.8.11.0000
Vistos, etc.
Trata-se de agravo de instrumento, interposto por Roque Romeu Redivo contra a decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença n. 0003751-85.2014.8.11.0013, que declarou preclusa a arguição de impenhorabilidade do bem de família.
Ante a não verificação de recolhimento de custas pelo Agravante, concedi ao mesmo o prazo de 05 (cinco dias), para que comprovasse que estava impossibilitado de arcar com as custas e despesas processuais.
Devidamente intimado, peticionou (id.no 117004959) e juntou documentos.
Pois bem, dá análise dos documentos juntados aos autos, não visualizo elemento mínimo probatório, que demonstre que os Apelantes estejam de fato, na situação a que se refere o artigo 98 do Novo Código de Processo Civil, que a impeça de recolher as custas processuais recursais.
Ademais, não trouxeram aos autos, declaração de imposto de renda e comprovantes de despesas.
Soma-se a isso, conforme se extrai dos autos que a ação de execução foi proposta em face do Agravante e de sua esposa (Maria Aparecida Zaia Redivo), no entanto, não trouxeram aos autos nenhum comprovante de renda, extratos bancários, e declaração de imposto de renda da mesma.
Mister consignar que a situação que enseja a concessão de gratuidade da justiça se verifica pelos ganhos e gastos no dia a dia, os quais seria possível depreender que os gastos das despesas mensais a impeçam de pagar as custas, as despesas e os honorários do processo, o que não restou comprovado pelos Agravantes.
Ante todo exposto, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita.
Concedo aos Apelantes o prazo 05 (cinco dias), efetuarem o preparo do Recurso de Agravo de Instrumento, sob pena de seu não conhecimento.
Após, voltem-me conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator